Tribunal: TJSP
Processo: 2033042-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento – Descabimento – Hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art.1.015 do CPC – Ausência de demonstração dos requisitos para aplicação da taxatividade mitigada no presente caso – RECURSO DESPROVIDO.